Tribunal: TCU
Processo: 032.027/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12023/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.027/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edna de Jesus Goya (XXX.933.701-XX); Heloisa Helena Garcia da Silva (XXX.827.571-XX); Maria Julia Pascali (XXX.821.398-XX); Maria Teresa Freitas Bara (XXX.421.136-XX); Marise Amaral Reboucas Moreira (XXX.912.521-XX); Percy Boris Wolf Klein (XXX.595.501-XX); Segismunda Sampaio da Silva Neta (XXX.937.441-XX); Vandeleide Barbosa de Araujo (XXX.439.701-XX); Vania Carmem Lima Dias (XXX.492.321-XX); Zeron Pinto de Faria (XXX.463.121-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.